Tribunal: STF
Processo: ARE 1330330
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. FGTS. FUNCIONÁRIO DO BANCO CENTRAL. APOSENTADORIA. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NA RESPECTIVA CONTA DO FGTS. ARTIGO 251 DA LEI Nº 8.112/90. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ADI 449. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 
    1 - Apelação interposta pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, bem como, de Remessa Necessária que tenho por interposta, tendo por objeto a r. sentença, de fls. 234/238, e parte apelada CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE CASTRO, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal que julgou procedente o pedido. 
    2 - Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, os empregados do BACEN eram regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, por conta disto, tinham direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Com a entrada em vigor da Lei nº 8.112/90,o artigo 251, ao dispor que enquanto não editada lei complementar, os servidores do BACEN continuariam regidos pela legislação em vigor à data da publicação desta Lei, não houve a imediata modificação de Regime Jurídico, razão pela qual os depósitos nas respectivas contas do FGTS foram mantidos. 
    3 - O Supremo Tribunal Federal, em agosto de 1996, no julgamento da ADIn 449-2-DF, declarou a inconstitucionalidade do artigo 251 da lei nº 8.112/90. 
    4 - Em decorrência de tal declaração de inconstitucionalidade, foi editada MP nº 1.535-8/97,posteriormente, convertida na Lei nº 9.650/98 dispondo sobre o Plano de Carreira dos servidores do Banco do Central do Brasil e determinou que os valores depositados pelo BACEN após 31/12/1990 ficariam retidos inclusive aqueles autorizados para saque na forma do artigo 20 da Lei nº 8.036/90 até ulterior devolução à autarquia operada pela Caixa Econômica Federal. 
    5 - Não se reconhece que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 251, da Lei 8.112/90 pelo Supremo Tribunal Federal teve efeito ex tunc, uma vez que ausente qualquer modulação desses efeitos. Não poderia ser diferente, isto porque, somente a partir das vigência da Lei nº 9.868/99 é que nos julgamentos proferidos nas ADIn’s foi possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
    6 - Por sua vez, a Lei nº 9.650/98 promulgada em 28/05/1998, ao dispor sobre o Plano de Carreira dos Servidores do Banco Central, de certa forma, operou a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 449 quando, para “(...) efeito de acerto de contas entre as Instituições e entre estas e o servidor. (...)” determinou que os valores depositados nas contas do FGTS de seus funcionários após 31/12/1990 ficariam indisponíveis. 
    7 - À época da aposentadoria os valores existentes na conta do FGTS foram sacados pelo Apelado de boa-fé e, ressalva-se, autorizados pelo próprio BACEN, sem que houvesse qualquer influência ou interferência para sua concessão do saque, mas, decorreu da interpretação objetiva do artigo 251, da Lei nº 8.112/90, em vigor à época. 
    8 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que“(...) quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” – RESP Nº 122182/PB. 
    9 - A sentença objurgada deve ser mantida, uma vez que os valores depositados na respectiva conta do FGTS de titularidade do Apelado no período de 01/1991 a 05/1993 não consistiu em pagamento indevido decorrente de erro material da Administração, mas sim, realizado de acordo com as normas legais vigentes à época, ou seja, ato jurídico perfeito praticado antes do julgamento da ADI 449 e doze anos antes da promulgação da Lei nº 9.650/98. 
    10 - Em relação aos honorários recursais, considerando que a publicação da sentença ocorreu em data posterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015 – 18/03/2016 - e, tendo sido desprovido o presente recurso, incide, in casu, a majoração dos honorários advocatícios em 1%sobre a verba honorária fixada na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015. 
    11 - Remessa Necessária desprovida. Apelação desprovida” (eDOC 2 , p. 144)
    Opostos embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 3, p. 7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97, do texto constitucional. Aduz ainda violada a Súmula Vinculante nº 10 desta Corte. Afirma que “o acórdão recorrido desconsiderou os efeitos vinculantes e retroativos do julgamento da ADI nº 449-2”(eDOC 3, p. 14)
    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei 9.650/98 sem contudo declarar sua inconstitucionalidade, o que viola a cláusula de reserva de plenário. 
    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pela Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opina pelo desprovimento do recurso na forma da seguinte ementa:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. APOSENTADORIA. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO FGTS ANTERIORMENTE À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 251 DA LEI 8.112/90 PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 449/DF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SACADOS EM PROL DA AUTARQUIA FEDERAL. DESCABIMENTO. RE CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) E À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL VIGENTE E APLICÁVEL À ÉPOCA. PRECEDENTE DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 8)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9650/98, nem afastou a sua aplicação por julgá-las inconstitucionais, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a citada norma legal à luz do ordenamento. Nesse sentido cito:
    “Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, os empregados do BACEN eram regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, por conta disto, tinham direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Com a entrada em vigor da Lei nº 8.112/90, o artigo 251, ao dispor que enquanto não editada lei complementar, os servidores do BACEN continuariam regidos pela legislação em vigor à data da publicação desta Lei, não houve a imediata modificação de Regime Jurídico, razão pela qual os depósitos nas respectivas contas do FGTS foram mantidos. 
    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em agosto de 1996, no julgamento da ADIn 449-2-DF, de Relatoria do Ministro Carlos Velloso, declarou a inconstitucionalidade do artigo 251 da Lei nº 8.112/90: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL: AUTARQUIA: REGIME JURÍDICO DO SEU PESSOAL. LEI 8.112 DE 1990, ART. 251: INCONSTITUCIONALIDADE. I - O Banco Central do Brasil é uma autarquia de direito público, que exerce serviço público, desempenhando parcela do poder de polícia da União, no setor financeiro. Aplicabilidade, ao seu pessoal, por força do disposto no art. 39 da Constituição, do Regime Jurídico da Lei 8.112, de 1990. 
    II - As normas da Lei nº 4.595, de 1964, que dizem respeito ao pessoal do Banco Central do Brasil, foram recebidos pela CF/88, como normas ordinárias e não como lei complementar. Inteligência do disposto no art. 192, IV da Constituição. III - O artigo 251 da Lei nº 8.112, de 1990, é incompatível com o art. 39 da Constituição Federal, pelo que é inconstitucional. IV - ADIn julgada procedente.
    Nesta esteira, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 251, da Lei nº 8.112/90, os servidores celetistas do BACEN foram inseridos no Regime Jurídico Único cuja relação jurídica funcional passou a ser estatutária. 
    Em decorrência de tal declaração de inconstitucionalidade, foi editada MP nº 1.535-8/97, posteriormente, convertida na Lei nº 9.650/98 dispondo sobre o Plano de Carreira dos servidores do Banco do Central do Brasil. 
    Pois bem. 
    Com efeito, o artigo 21, §3º e §4º, da Lei nº 9.650/98 estabelece: 
    “Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 31 de julho de 1997, apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Instituto Nacional de Seguro Social - INSS e para entidades de previdência complementar, e os não recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de acerto de contas entre as Instituições e entre estas e o servidor, na forma que dispuser o regulamento. (...) 
    § 3o Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores do Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de 1990, ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques autorizados com base no art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, até a completa apuração e edição do regulamento de que trata este artigo. 
    §4o A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto neste artigo, providenciará a devolução, ao Banco Central do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores da Autarquia, de competência após 31 de dezembro de 1990, tornados indisponíveis na forma desta Lei. (...)” 
    Como se observa, a norma determinou que os valores depositados pelo BACEN após 31/12/1990 ficariam retidos inclusive aqueles autorizados para saque na forma do artigo 20 da Lei nº 8.036/90 até ulterior devolução à autarquia operada pela Caixa Econômica Federal. 
    Não se reconhece que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 251, da Lei 8.112/90 pelo Supremo Tribunal Federal teve efeito ex tunc, uma vez que ausente qualquer modulação desses efeitos. Não poderia ser diferente, isto porque, somente a partir das vigência da Lei nº 9.868//99 é que nos julgamentos proferidos nas ADIn’s foi possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
    Neste sentido, o julgamento da ADI 449 cujo acórdão transitou em julgado em 04/12/1996, por um lado, não determinou a modulação temporal, por outro não determinou a nulidade dos atos jurídicos praticados pelo Banco Central do Brasil, ora Apelante, mormente aqueles relacionados ao FGTS.
    Por sua vez, a Lei nº 9.650/98 promulgada em 28/05/1998, ao dispor sobre o Plano de Carreira dos Servidores do Banco Central, de certa forma, operou a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 449 quando, para “(...) efeito de acerto de contas entre as Instituições e entre estas e o servidor. (...)” determinou que os valores depositados nas contas do FGTS de seus funcionários após 31/12/1990 ficariam indisponíveis. 
    Em razão disto, pode-se compreender que a Lei 9.650/98 ofendeu o ato jurídico perfeito ao determinar a perda de eficácia de atos perfeitos e acabados que não foram objetos de Declaração de Inconstitucionalidade, nem de qualquer juízo de controle concreto na Suprema Corte condição prévia e necessária para sua eficácia. 
    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Segurança nº 25.641/DF, de Relatoria do Ministro Eros Grau, DJe 22/02/2008, firmou o entendimento no sentido de que a devolução ao erário 
    “(...) dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos:” (...)"i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.” 
    Neste contexto, à época da aposentadoria os valores existentes na conta do FGTS foram sacados pelo Apelado de boa-fé e, ressalva-se, autorizados pelo próprio BACEN, sem que houvesse qualquer influência ou interferência para sua concessão do saque, mas, decorreu da interpretação objetiva do artigo 251, da Lei nº 8.112/90, em vigor à época. 
    Nesta lâmina, verifica-se que o Apelado por ocasião de sua aposentadoria, em 06/05/1993, encontrava-se amparado pelo regime celetista, haja vista a norma contida no artigo 251, da Lei nº 8.036/90, logo, o saque dos valores depositados na respectiva conta do FGTS era legítimo e legal.”
    Assim, não se verifica violação à cláusula de reserva de plenário. A esse propósito, cito os seguintes julgados em casos análogos ao presente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 
    1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada.
    3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos.
    4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE 1173344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019, grifo nosso)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 742.083-RG/DF, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO DEDUZIDO TAMBÉM COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL. INVIABILIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11). NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1186982 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 19.9.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 145), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente